Tribunal: STF
Processo: AO 2685
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação ordinária, com pedido de concessão de antecipação da tutela inaudita altera pars, proposta com fundamento nos artigos 7º, VII e XVII, 153 e 157, da Constituição da República, pela AMAGES - Associação dos Magistrados do Espírito Santo, visando assegurar aos seus substituídos declaração de inexistência de obrigação tributária, referente ao imposto de renda incidente sobre o 13º salário, a remuneração constitucional de férias e o abono pela conversão de férias em pecúnia (eDOC 1, p. 1-12). 



    A autora relata que se trata de magistrados estaduais que estão em pleno exercício de suas funções ou que se encontram aposentados. Sustenta que a gratificação natalina e o 13º salário, por não constituirem renda ou proventos de qualquer natureza, não podem sofrer a incidência da retenção do imposto de renda. 



    Desta forma, requer a concessão da antecipação da tutela para o fim de “que se abstenha de proceder à retenção do imposto de renda na fonte sobre as rubricas mencionadas, isto é, 13º salário, adicional de 1/3 de férias e conversão em pecúnia que serão pagas no próximo mês de janeiro, incidente sobre os vencimentos ou proventos dos Associados da Suplicante” (eDOC 1, p. 9). 



    O Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (eDOC 26, p. 1-9), ao proferir sentença nos autos, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo. No mérito acolheu, em parte, os pedidos da Autora.



    No entanto, em sede de apelação, o TJ/ES determinou a remessa dos autos ao STF, com apoio no art. 102, I, n, da CF (eDOC 29, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, o Juiz de Direito, ao proferir sentença, afastou a preliminar de incompetência, nestes termos (eDOC 26, p. 4-5):



    “I – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO



    (...)



    Essa regra de competência originária, segundo a própria Corte Suprema “não possui outro objetivo senão o de deslocar a competência para evitar-se, embora de forma geral, o julgamento da causa por interessados” (AO 1.569-QO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2010).



    Ocorre que, o E. STF firmou o entendimento de que tal deslocamento da competência tem caráter excepcional somente deve ser efetivado em duas hipóteses: a) existência de interesse – direito e indireto – de todos os membros da magistratura no julgamento da causa; b) impedimento ou suspeição de mais da metade dos membros do tribunal de origem.



     No que concerne ao primeiro caso, a Suprema Corte analisando a ratio essendi do dispositivo constitucional em comento, estabeleceu que o interesse deve ser aquele qualificado como privativo – peculiar e exclusivo – da magistratura, de modo que se os direitos ou vantagem discutidas forem comuns a outras categorias funcionais, a norma de competência do STF não deve ser aplicada. Vejamos:



    (...)



    A respeito da segunda possibilidade, o Supremo Tribunal exige a declaração formal de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal para a instauração da competência prevista no art. 102, I, n, da CF/88. Confira-se:



    (...) 



    Pois bem, o mérito da presente ação cinge-se na legalidade dos descontos do Imposto de Renda retido sobre 13º salário, abono de férias (1/3) e o abono pecuniário, na conversão das férias em pecúnica, percebidos pelos Magistrados Estaduais representados pela Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo – AMAGES.



     Assim, na esteira dos entendimentos colacionados, a incidência do imposto de renda sobre tais parcelas não é exclusivo/privativo da magistratura, por se tratarem de verbas recebidas por outras carreiras, de modo que não incide a regra da primeira parte do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 



    No que tange à segunda hipótese, em que pese ter sido verificado que constam anexados à inicial os termos de autorização de 22 (vinte e dois) dos 28 (vinte e oito) Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (todos os oriundos da carreira da Magistratura) para que a Associação Autora interpusesse a presente demanda, não havendo declaração formal de impedimento ou suspeição, igualmente não resta configurada a norma de competência do art. 102, I, n, in fine. 



    Ante o exposto, rejeito a alegação de incompetência do juízo. (grifei)



    No entanto, o Relator da apelação, no TJ/ES, acolheu a preliminar e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em acórdão assim ementado (eDOC 29, p. 4):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA EM QUE PRESENTE INTERESSE DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. Estabelece o artigo 102, inciso I, alínea “n”, in fine, da CF/88, ser competência do Excelso Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem sejam direta ou indiretamente interessados. II. Na hipótese, por mais da metade dos Desembargadores deste e. Tribunal de Justiça figurarem como substituídos pela associação autora, sendo, ao menos em tese, diretamente interessados no resultado da presente demanda, impõe-se a declaração da incompetência deste órgão colegiado, seguida da remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 102, inciso I, alínea “n”, da CF/88. III. Preliminar ex officio acolhida”. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a incidência do art. 102, I, n, da Constituição demanda que: i) haja o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras categorias do serviço público ou ii) exista manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 862.052-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.04.2015; Rcl 15.856-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2016; AO 1.540- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.03.2016; AO 1.923-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015; AO 587, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenári, DJ 30.06.2006; e AO 2.012, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.11.2015, Rcl 1.097-AgR-segundo, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 26.02.2010 e AO 1.045 QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ 10.09.2004.



    Verifico inexistir, no presente caso, a primeira hipótese autorizadora da incidência da competência originária do STF para o julgamento da causa, uma vez que o alegado direito pleiteado, inexistência de obrigação tributária, referente ao imposto de renda incidente sobre o 13º salário, a remuneração constitucional de férias e o abono pela conversão de férias em pecúnia não é exclusivo da magistratura, conforme consignei, em caso similar, no julgamento do ARE 994.903 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2017, em caso similar, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. URV. CONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014.



    2. Na espécie, o direito pleiteado – conversão da URV para Real – não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 994903-AgR, de minha relatoria, DJe 19.10.2017).



    Em hipóteses específicas, vejam-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DOS MAGISTRADOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. IMPUGNAÇÃO DE CRITÉRIO DE CALCULO, INSTITUIDO POR AUTORIDADE FISCAL, PARA O RECOLHIMENTO, NA FONTE, DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE SEUS VENCIMENTOS. FIRMOU-SE, NESTA CORTE, O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PREVISTA NO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PRIMEIRA PARTE, SÓ TEM LUGAR QUANDO EM LIDE QUESTÃO DE INTERESSE ESPECIFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NESTE MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DE EXIGÊNCIA TRIBUTARIA AFETANTE NÃO APENAS AOS MAGISTRADOS, MAS AOS SERVIDORES E ASSALARIADOS EM GERAL. INCOMPETENCIA DO STF” (MS 21.441-QO), Redator para o acórdão, Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJe 28.05.1993). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O RECEBIMENTO DE VERBA DECORRENTE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 2. Ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 3. In casu, a ausência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa não dá ensejo à incidência do disposto na segunda parte do art. 102, I, n, da Constituição federal. Precedentes: AO 1.045-QO/GO, rel. min. CARLOS BRITTO; Rcl 1.097-segundo-AgR/PE, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA). 4. Agravo a que se nega provimento” (AO 1477-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.03.2015). 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 1479-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.11.2020). 



    Ademais, ainda que se considerasse, na espécie, manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quanto à sua impossibilidade para o julgamento da demanda, a remessa dos autos ao STF, nos termos do art. 102, I, n, do Texto Constitucional, o entendimento do TJ/ES não mereceria prosperar. 



    Isto porque, para se considerar a hipótese descrita no mencionado art. 102, I, n, da CF, faz-se necessária a presença, cumulativamente, dos dois requisitos acima referidos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE INTERESSE DA TOTALIDADE DOS MEMBROS DA MAGISTRATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, n, da Carta Magna, reclama a presença, cumulativamente, de dois requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados. 2. In casu, a demanda atinge apenas os interesses de membros da magistratura que estejam sujeitos à incidência de imposto de renda sobre verba indenizatória. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 21.794-AgR, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2015). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO A INTEGRANTE DA MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE 37. EXCEPCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 102, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A conversão de um terço de férias em abono pecuniário a integrante da Magistratura com fundamento no princípio da simetria não enseja reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. II – A interpretação atual da regra do art. 102, I, n, da Constituição é no sentido de que somente se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se demonstre a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: (i) a existência de interesse de toda a Magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos Magistrados. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 28.087-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.02.2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, declaro a incompetência do STF para apreciar e julgar a presente ação, bem como determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente